Tribunal: STF
Processo: ARE 1605538
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 59):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 
1. ILICITUDE DA PROVA ANGARIADA EM BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DENÚNCIA ESPECÍFICA. ATITUDE. 2. PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PERMANÊNCIA EM CONHECIDO PONTO DE NARCOTRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS. IMAGENS E DIÁLOGOS VIRTUAIS EXTRAÍDOS DE TELEFONE CELULAR. 3. LIBERDADE PROVISÓRIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. 
1. A constatação de que determinado indivíduo encontrava-se em conhecido ponto de narcotráfico, reduto de malfamada organização criminosa, apresentava características convergentes com aquelas especificadas em prévia denúncia e agia de forma suspeita, justifica a fundada desconfiança de que ele poderia possuir objetos relacionados a práticas criminosas e, via de consequência, legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 
2. A constatação de que o acusado se encontrava em atitude suspeita em conhecido ponto de narcotráfico; a apreensão de substancial quantidade de drogas junto ao esconderijo acessado pelo acusado; a descoberta, em seu telefone celular, de imagens e diálogos virtuais relativos à mercancia de entorpecentes; somadas, constituem provas bastantes de que aquele perpetrou o tráfico de drogas e autorizam sua condenação como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
3. Não é possível a concessão de liberdade provisória quando as particularidades do caso, marcadas pela manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas e por sua reincidência penal, impõem a sua segregação cautelar para a salvaguarda da ordem pública. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente LUÃ OLIVEIRA LOPES foi condenada às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500(quinhentos)dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 42).
O TJSC negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 59).
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, X, LVI e LVII, da CF/1988 (Doc. 62).
Afirma que “os fundamentos que impulsionam a pretensão ora veiculada destinam-se não ao reexame das provas, mas à correta valoração de questões eminentemente técnicas e jurídicas que se referem exclusivamente à correta valoração das presunções legais” (Doc. 62, fl. 10).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para “reconhecer, preliminarmente, a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal, quanto à nulidade da busca pessoal devido à ausência de fundada suspeita para tanto”, bem como “a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, quanto à absolvição do Recorrente por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva” (Doc. 62, fl. 31).
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 66).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 70).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 61), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 65). Houve a interposição de Agravo (Doc. 69), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 79). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 104), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 125).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 62, fl. 8):

III.IV. Da repercussão geral:
É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 
Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 
In casu, insurge-se a Recorrente em face da decisão da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que conheceu o Recurso de Apelação da Defesa, porém, negou-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 
Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso,  mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem condenou o recorrente, afastando a nulidade da busca pessoal e das provas delas decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 59): 

1. Em sede preliminar, o Apelante Luã Oliveira Lopes requer a decretação da nulidade dos elementos probatórios angariados durante sua abordagem, porque supostamente derivados de busca pessoal ilícita, promovida sem justificativa legal. 
A tese não merece prosperar. 
Prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal. 
O Supremo Tribunal Federal delibera que a fundada suspeita "não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01). 
Em decisão proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 877.943, foram estabelecidas algumas premissas a serem avaliadas nos casos de buscas pessoais, como se infere do seguinte trecho do aresto:
[...]
Não se perca de vista, porém, que, também consoante a Corte da Cidadania, na aferição da chamada fundada suspeita, "a busca pessoal (art. 244 do CPP) possui um nível diverso de proteção da busca domiciliar (art. 240, § 1º, do CPP). Isto é, adota-se um standard probatório um pouco menos rigoroso" (AgRg no HC 940835, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.10.24). 
No caso dos autos, ao contrário do que alegado pela Defesa, circunstâncias objetivas legitimaram a abordagem do Recorrente Luã Oliveira Lopes. 
Segundo o arcabouço probatório, a abordagem de Luã Oliveira Lopes deu-se após o recebimento de informações específicas de que um indivíduo trajado com camiseta preta e chinelos brancos empreendia o tráfico de drogas em dada localidade, já conhecida por sediar a narcomercancia; e porque Policiais Militares, cientes de tais informações, deslocaram-se ao apontado local, depararam-se com um indivíduo com trajes com aquelas características e o observaram em atividade característica de tráfico de entorpecentes, guardando algo em um esconderijo e realizando entregas a aparentes usuários. 
Consta no boletim de ocorrência lavrado à ocasião:
[...]
Essas particularidades, indubitavelmente, alimentaram a suspeita de que o indivíduo abordado poderia estar em poder de algum objeto de natureza ilícita, e não apenas legitimavam, mas demandavam a ação dos Policiais Militares, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (CF, art. 144, § 5º).
[...]
A parcial divergência encontrada no relato do Policial Lucas Neves Xavier, possivelmente derivada de um lapso de memória ou de percepção equivocada dos acontecimentos, não fomenta dúvida quanto à dinâmica do episódio. Isso porque a declaração de seu colega, Bruno Henrique de Souza Casagrande da Silva, mais detalhada e convergente, inclusive, com o teor de boletim de ocorrência formulado à época, revela-se digna de confiança. 
De todo modo, ainda que ignorássemos os atos presenciados durante campana policial, a abordagem permaneceria legítima, pois, mesmo em tal cenário, a visualização de indivíduo descrito por denunciante, em local conhecido como ponto de narcotráfico, inclusive marcado pela existência de pichação alusiva a malfamada organização criminosa, justificaria a ação policial.
[...]
Conclui-se, enfim, que a busca pessoal foi legitimada por fundadas razões para se supor a existência de objetos relacionados a práticas ilícitas junto ao indivíduo abordado, motivo pelo qual não se cogita a ocorrência de qualquer nulidade na apreensão que se seguiu. 
2. Quanto ao mérito, Luã Oliveira Lopes almeja a proclamação da sua absolvição. Para tanto, afirma que não há prova suficiente de seu envolvimento com a conduta delituosa narrada na denúncia

O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo. Nesse sentido: 

Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

 Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Alegação de nulidade na busca pessoal de veículo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.53.4715 AgR, Min. Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02/04/2025)

Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente